Tribunal: TJSP
Processo: 3001477-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso nos cálculos apresentados pelos exequentes-agravados. Decisão que determina a aplicação do decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947-SE). Valor objeto de execução que diz respeito a honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso nos cálculos apresentados pelos exequentes-agravados. Decisão que determina a aplicação do decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947-SE). Valor objeto de execução que diz respeito a honorários advocatícios e custas processuais, em reembolso. Crédito de natureza não tributária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001477-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECONOLOGIA DE LUZ
SINCROTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
2
VOTO No 42.310
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001477-80.2018.8.26.0000 - Campinas
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
TECONOLOGIA
DE
LUZ
SINCROTON (nova denominação: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e
Materiais CNPEM)
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: FERNANDA SILVA GONÇALVES
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a
Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou
excesso nos cálculos apresentados pelos exequentes-agravados.
Decisão que determina a aplicação do decidido pelo C. STF no
julgamento do Tema 810 (RE 870.947-SE). Valor objeto de execução
que diz respeito a honorários advocatícios e custas processuais, em
reembolso. Crédito de natureza não tributária. Recurso improvido.
I.
Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão do D. Juízo de Direito do Setor de Execuções
Fiscais da Comarca de Campinas, em cumprimento de sentença proferida em Embargos à
Execução Fiscal movida pela ora recorrente contra ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA DE LUZ SINCROTON (atual denominação CENTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS
CNPEM), acolhidos em sede recursal para
extinguir a execução (processo no 0004591-61.2017.8.26.0114). O r. 'decisum' acolheu
parcialmente a impugnação da ora agravante, que apontou excesso na execução,
determinando deva “toda a correção monetária ser calculada nos termos da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (IPCA-E)” (fls. 250 autos de origem). Em
decorrência do parcial acolhimento da impugnação, condenou as partes ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da diferença, “esse
entendido como a diferença ente o valor da execução (R$ 179.143,58) e o valor
incontroverso da dívida (R$ 108.868,80), ou seja, R$ 70.274,72 (atualizado até janeiro de
2017)” (fls. 258
autos de origem), cabendo a cada uma das partes metade deste
percentual.
Nas razões, sustenta em resumo: a) deve ser aplicado o disposto na Lei no
11.960/09, que adota a TR como índice de atualização monetária, cuja disciplina continua em
vigor para a primeira fase da execução, pois a modulação dos efeitos das decisões proferidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
3
pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 4.357 e 4.425 refere-se apenas aos
consectários legais incidentes sobre a fase da execução após a expedição do precatório; b)
não houve o trânsito em julgado do Acórdão proferido no RE 870.947, sendo precária a sua
aplicação, vez que “passível de recurso com provável efeito infringente, bem como
modulação dos efeitos da decisão, não sendo possível, ainda, neste momento processual,
aplicar a tese nele fixada se não há certeza sobre o conteúdo do decisum, seus fundamentos
e conclusões” (fls. 08), motivo pelo qual deve ser mantido o índice aplicável às cadernetas de
poupança para atualização monetária do débito. Pede o provimento do recurso para
aplicação do disposto na Lei 11.960/09, no que tange aos juros e também à correção
monetária, uma vez que não houve expedição ou pagamento do precatório.
II.
Nega-se provimento ao agravo.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida pela Fazenda Estadual, em
fase de cumprimento de sentença. V. Acórdão datado de 02.02.2016, deu provimento ao
recurso dos embargantes-agravados, para julgar integralmente procedentes os embargos à
execução, desconstituindo o Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.014.261-1 e
invertendo os ônus sucumbenciais arbitrados em primeiro grau (fls. 171/180
autos de
origem).
O trânsito em julgado ocorreu em 05.10.2016 (fls. 203 autos de origem).
Os embargantes, ora agravados, iniciaram o cumprimento de sentença,
postulando a intimação da Fazenda do Estado para se manifestar com relação aos cálculos
ofertados, referentes aos valores devidos a título de honorários advocatícios, custas e
despesas processuais em reembolso. A agravante ofertou a impugnação de fls. 228/240
(autos de origem), apontando excesso na execução. Os agravados reiteraram suas
alegações a fls. 244/248 (autos de origem), sobrevindo a r. decisão agravada (fls. 249/251
origem):
“VISTOS.
A FAZENDA PÚBLICA apresentou a presente impugnação alegando excesso de
execução, uma vez que não foi aplicada a tabela modulada do TJSP para atualização de débitos
contra a Fazenda Pública.
Na impugnação, os impugnados sustentaram a correção de seus cálculos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
4
Fundamento e decido.
Questiona a Fazenda os cálculos apresentados pelos exequentes.
Com relação à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Púbica, no período anterior à
expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária do valor devido deve
observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1981, ou eventualmente outro índice que venha a
ser determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE acima referido, em eventual
modulação, considerando-se que ainda não houve trânsito em julgado daquele recurso.
Já no que diz respeito aos juros moratório, decidiu o STF, no mesmo RE
870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicação dos
índices de remuneração das cadernetas de poupança é constitucional e deve ser aplicada a
regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09.”
De outro lado, na forma da jurisprudência do STF, “a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata
de julgamento e não da publicação do acórdão. A ata de julgamento publicada impõe autoridade
aos pronunciamentos oriundos desta Corte.” (STF Tribunal Pleno Rcl 3.632 AgR/AM Rel. p/
acórdão Eros Grau DJU 18.08.2006).
No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda do Estado não é de
natureza tributária, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática o Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
5
de Justiça do Estado de São Paulo.”
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ofertada, devendo toda a
correção monetária ser calculada nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (IPCA-E).
No presente caso, houve sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que o
impugnante decaiu de parte significativa do pedido formulado. E não há de se cogitar de
compensação dos honorários advocatícios, pois estes constituem direito do advogado (não da
parte) e a compensação passou a ser vedada com o advento do Código de Processo Civil de
2015, nos termos do § 14 do art. 85.
Assim, arbitro os honorários em 10% do valor atualizado da impugnação (§ 3o do
art. 85 do CPC), devendo tal quantia ser rateada na medida da sucumbência, cabendo 5% do
valor atualizado da impugnação aos advogados da parte impugnante e 5% do valor atualizado da
impugnação aos procuradores da Fazenda.”
Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração pela Fazenda
do Estado, os quais foram acolhidos para que passasse a constar, no que tange aos
honorários advocatícios, o seguinte: “Assim, esclareço que os honorários foram fixados em
10% do valor atualizado da impugnação, esse entendido como a diferença entre o valor da
execução (R$ 179.143,58) e o valor incontroverso da dívida (R$ 108.868,80), ou seja, R$ 70.274,78
(atualizado até janeiro de 2017), devendo tal quantia ser rateada nos termos esclarecidos na
sentença embargada.”
Sem razão a agravante.
A Lei federal 11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, que
passou a viger com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357,
em 14 de março de 2013, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por
arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo
daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O
julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório
Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que interessa à espécie,
“conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
6
da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após
a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
Reconheceu a Suprema Corte Repercussão Geral em relação ao tema da
extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo 5o da Lei federal 11.969/09. Essa
suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do Emin.
Relator, Ministro LUIZ FUX, colhe-se: “Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título ilustrativo, cito os seguintes
precedentes: RE 851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
25/11/2014. Ainda que haja coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo índice
para corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo que o julgamento
das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a necessidade e
urgência em o Supremo Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a questão e
pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que vem movimentando os tribunais inferiores e
avolumando esta própria Corte com grande quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. 870.947. É caso de
passar a observar, mesmo que provisoriamente (porque ainda não transitado em julgado o
Acórdão da Suprema Corte), o entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do
Ministro LUIZ FUX, expresso nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001477-80.2018.8.26.0000 -Voto no 42.310.
7
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Este o critério a ser observado na espécie, conforme restou decido pela
decisão agravada.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao agravo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI